Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu bem imóvel do acervo inventariável, sem prejuízo de sobrepartilha (art. 669, II, do CPC), por se tratar de questão de alta indagação que deve ser veiculada nas vias próprias (art. 612, CPC).
2. Recurso distribuído ao Des. Maurício Silva Miranda em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente da apelação n. 0706458-23.2024.8.07.0020, conhecida e desprovida, interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do óbito do Relator originário.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido pelo Des. Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve cerceamento do direito de defesa do espólio, (ii) se a definição sobre titularidade/posse do imóvel indicado nas primeiras declarações é questão de alta indagação a ser remetida para as vias ordinárias e (iii) se há litigância de má-fé por parte dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o art. 5o, LV, da CRFB, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Após sucessivas manifestações dos interessados e de apresentação de parecer pelo Ministério Público, o Juízo de origem decidiu, em observância aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, sobre a impugnação apresentada pelos herdeiros e sobre as demais manifestações do espólio.
6. De acordo com o art. 612 do CPC, “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
7. Nas primeiras declarações, o inventariante indicou imóvel como bem a inventariar. Em impugnação, os herdeiros afirmaram que o imóvel pertence ao irmão do de cujus e apresentaram Termo de Transferência de Contrato de Concessão de Uso n. 155/94, datado de 30/12/1994. O contexto delineado evidencia a existência de dúvida sobre os direitos de propriedade/posse sobre o bem imóvel. Em observância ao art. 712 do CPC, a discussão da questão deve ser realizada em ação própria, com a devida dilação probatória, incabível no inventário.
8. Não demonstrada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, não há que se falar na condenação dos agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.